Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-06.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701465-06.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCO AURELIO DUQUE ESTRADA VIEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargante para se manifestar sobre a aparente inadmissibilidade dos embargos de declaração por ausência de apontamento dos vícios previstos nos art. 1022 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte alterar, corrigir ou substituir suas razões no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator